Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734663-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NIVALDO ELIAS MURAD, MARIA JOSE VIDAL BRAGA MURAD IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA NA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nivaldo Elias Murad e Maria José Vidal Braga Murad contra suposto ato ilegal atribuído à Juíza de Direito Substituta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Alegam terem ajuizado ação de usucapião na Justiça Federal, objetivando o reconhecimento da propriedade do imóvel onde residem e, a despeito de julgado improcedente o pedido em primeira instância, interpuseram apelação, que foi recebida em seu duplo efeito e se encontra pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região há mais de 5 (cinco) anos. Argumentam que o bem foi arrecadado no processo n. 0011283-14.1997.8.07.0015, em trâmite no Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, e que houve designação de leilão judicial. Discorrem que apresentaram embargos de terceiro, o que acarretou a suspensão do leilão. Noticiam que o Juízo Falimentar expediu ofício ao Juízo Federal “para que desse tramitação prioritária no julgamento, conquanto a demora impedia atos de alienação do imóvel”, mas, como não houve resposta, revogou a suspensão anteriormente determinada, julgando improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiro. Destacam que, designada novamente a realização de leilão, houve a arrematação do imóvel por Valor Gestão de Ativos S.A., que requereu a expedição de carta precatória para imissão na posse. Afirmam que, preenchidos os requisitos para tanto, revela-se cabível a impetração do mandamus na hipótese, pois “a decisão impetrada consiste deferimento imissão de posse de imóvel arrematado nos próprios autos onde houve arrematação do bem, que se encontra ocupado por terceiro que não integra a lide e, por isso, sem observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e acesso aos meios a ela pertinentes e observância do devido processo legal”. Apontam que são idosos e residem no imóvel há mais de 20 (vinte) anos e que a arrematante do imóvel deve ajuizar a respectiva ação de imissão na posse contra os ocupantes do bem, ocasião na qual poderão provar os gastos com benfeitorias realizadas. Ao final, requerem “a concessão de pedido liminar a fim determinar que o Juízo Impetrado, nos autos nos 0011283-14.1997.8.07.0015, no prazo capaz de sobrestar o cumprimento da ordem de imissão no Juízo Deprecado, a este comunique a suspensão da Carta Precatória e que ela aguarde até decisão final no presente mandado de segurança”. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar, com revogação da carta precatória de imissão na posse. Decisão ao ID 40312621 determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com suporte no art. 321, parágrafo único, do CPC, para correção do valor da causa e comprovação do recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Emenda apresentada ao ID 40400847. Custas iniciais recolhidas (ID 40401209). É o breve relatório. Decido. 2. Para melhor esclarecimento, faz-se necessário uma breve digressão da situação fático-jurídica. Nos autos n. 0011283-14.1997.8.07.0015 (ação de falência de Magasa Construtora e Incorporadora S.A.), em trâmite no Juízo da Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, conforme certidão ao ID 130618921 (autos de origem), em 6/7/2022 foi leiloado o apartamento que os impetrantes aduzem ser proprietários, localizado em Varginha-MG. A propósito, confira-se a certidão constante dos autos n. 0011283-14.1997.8.07.0015: Certifico e dou fé, que nesta data e hora designados foi LEILOADO na forma eletrônica os bens arrecadados nos autos do processo no 0011283-14.1997.8.07.0015 em que são partes Massa Falida de Magasa Construtora e Incorporadora S/A contra Massa Falida de Magasa Construtora e Incorporadora S/A em curso na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, conforme consta do Edital de Leilão expedido e publicado, a seguir descritos: - Apartamento no 101, situado na Rua Dona Cota no 160, Edifício Ile de France - Vila Pinto - Varginha-MG, avaliado em R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), tendo vendido o bem para Valor Gestão de Ativos S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o no: 39.317.465/0001- 06, telefone: (61)99605 5027 pelo valor de R$610.000,00 (seiscentos e dez mil reais). Foi pago ainda o valor de R$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) referentes à comissão de 5% do Leiloeiro. A Vaga de garagem no 13, lote 02, CNB-01, avaliada em R$30.000,00 (trinta mil reais) foi arrematada por Durval Garcia Filho, CPF 380.234.661- 00,telefone (61)99974-2921, pelo valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e a Vaga de garagem no 01, lote 03, CNB-01, avaliada em R$30.000,00 (trinta mil reais) foi arrematada por Cesar Gustavo Leal de Araújo Galvão, CPF 692.484.431-68, telefone (61)98441 7810, pelo valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Ocorre que em ambas as arrematações os licitantes não se atentaram ao primeiro parágrafo descrito no edital de leilão nas CONDIÇÕES DE VENDA: “Conforme disposto no art. 1.331, § 1o, do Código Civil, as vagas de garagem não podem ser alienadas para terceiros estranhos ao condomínio.” Ao tomarem ciência da situação pediram a desistência da arrematação, tendo em vista que não conseguiriam efetuar a transferência de propriedade das vagas. Brasília-DF, 06 de julho de 2022. ANDRÉ GUSTAVO B. IGNACIO LEILOEIRO P. OFICIAL O respectivo auto de arrematação está ao ID 131091769 (autos de origem): AUTO DE ARREMATAÇÃO Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Brasília-DF, André Gustavo B. Ignacio, Leiloeiro Público Oficial, nos autos do processo no 0011283- 14.1997.8.07.0015 em que são partes Massa Falida de Magasa Construtora e Incorporadora S/A contra Massa Falida de Magasa Construtora e Incorporadora S/A, autorizado pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, consoante Alvará de Leilão expedido e publicado, vendeu o bem abaixo descrito: - Apartamento no 101, situado na Rua Dona Cota no 160, Edifício Ile de France - Vila Pinto - Varginha-MG, de alto luxo, com quatro quartos sendo duas suítes, salas de estar, jantar e íntima, varanda, lavabo, banheiro social, copa, cozinha, despensa, quarto de empregada com banheiro, área de serviço, sendo que a área privativa mede 250,67m2 área real de 406,97m2, área equivalente de construção de 351,94m2 e fração do terreno ideal de 0,02984. Água quente e fria com aquecimento por boiller com tubulação de cobre nos banheiros e cozinha, devidamente matriculado no livro 02, R.1 da matrícula no 17.926 e livro 03 sob o no 6.739 - Registro Geral - Registro de Imóveis na Comarca de Varginha-MG, avaliado em R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Valor da Arrematação: R$610.000,00 (seiscentos e dez mil reais). Comissão Leiloeiro: R$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais). Arrematante: Valor Gestão de Ativos S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o no: 39.317.465/0001-06, estabelecida na SRES Quadra 6 Bloco W Parte “A” Casa 55, Cruzeiro Velho, Brasília-DF, CEP: 70648-235, telefone: (61)99605 5027, neste ato representada por sua diretora Daianna Maria Lima Tavares, portadora do CPF no 928.361.781-91 e RG no 1884361 SSP/DF. Foi pago pela arrematante acima qualificada, as importâncias referentes à arrematação do bem através de guia de depósito judicial em favor do juízo e a comissão do leiloeiro, bem como declara a total veracidade das informações aqui prestadas. Condições da arrematação: 1 - A quitação do presente Auto dar-se-á somente após a compensação dos pagamentos acima descritos. 2 – A venda será efetuada no estado de conservação em que se encontra o bem, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, não cabendo responsabilização do leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não. Foi lavrado o presente auto, que vai assinado pela Arrematante, Leiloeiro e MM. Juiz de Direito Em 21/9/2022, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, expediu Carta Precatória – Imissão na Posse para uma das Varas de Precatórias Cíveis da Comarca de Varginha/MG, em favor da arrematante Valor Gestão de Ativos S.A, possuindo como objeto o imóvel situado na Rua Dona Cota no 160, Ed. Ile de France, Apto. 101, Vila Pinto, Varginha/MG - CEP: 37010-560, que os impetrantes se apresentam como proprietários. Alegam que tiveram notícia da Carta Precatória no dia 13/10/2022, quando o “Oficial de Justiça do Juízo Deprecado encarregado do cumprimento da diligência houve por bem avisar os Impetrantes que eles estariam obrigados a desocupar o imóvel sob pena de evacuação compulsória, conquanto os mesmos não figuram em quaisquer dos polos da Carta Precatória”. A Carta Precatória Cível foi tombada sob o n. 5012815-51.2022.8.13.0707, distribuída à 3a Vara Cível da Comarca de Varginha, em 3/10/2022. Anotam que ajuizaram ação de usucapião sobre o bem imóvel em discussão na Justiça Federal e, a despeito de julgado improcedente o pedido em primeira instância, interpuseram apelação, que foi recebida em seu duplo efeito e se encontra pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região há mais de 5 (cinco) anos. A aludida ação de usucapião (n. 2009.38.09.003377-0) foi julgada pela Justiça Federal de 1a Instância, Subseção Judiciária de Varginha/MG, em 20/9/2013 (ID 42390333, p. 29-46, autos digitalizados n. 0005738-64.2014.8.07.0015). O pedido inicial foi julgado improcedente. Os impetrantes requerem “a concessão de pedido liminar a fim determinar que o Juízo Impetrado, nos autos nos 0011283-14.1997.8.07.0015, no prazo capaz de sobrestar o cumprimento da ordem de imissão no Juízo Deprecado, a este comunique a suspensão da Carta Precatória e que ela aguarde até decisão final no presente mandado de segurança. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar, com revogação da carta precatória de imissão na posse. Porém, na espécie, relevante anotar que Nivaldo Elias Murad e Maria José Vidal Braga Murad, em 18/2/2014, opuseram os embargos de terceiros n. 0005738-64.2014.8.07.0015 (antes, em meio físico, autos n. 2014.01.1.022959-2) que tramitou na Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, requerendo a suspensão de qualquer ato constritivo “até que se decida, definitivamente, a ação de usucapião proposta pelos Embargantes em desfavor da Embargada e tendo como objeto o mesmo imóvel, o que retira a certeza de a quem pertence o domínio, enquanto tramitar o litígio”. Em decisão datada de 23/4/2014, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal determinou a suspensão do “presente feito até o deslinde da ação de usucapião” e o sobrestamento “de todas as medidas executivas referentes ao imóvel objeto deste processo. A suspensão deve perdurar por 1 ano, devendo o cartório atualizar o andamento daquele feito de usucapião trimestralmente. Julgado o feito ou transcorrido o prazo de um ano, dê-se vista ao MP”. Foi certificado pela Serventia da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em 15/5/2020, que: Certifico, nos termos do artigo 105 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, que determina a inspeção ordinária anual dos processos em tramitação, que este processo foi inspecionado nesta data. Certifico também que a apelação interposta na ação de usucapião não foi julgada (processo eletrônico de n. 0003378-03.2009.4.01.3809 junto ao TRF 1a Região) e se encontra sem andamento efetivo desde o ano de 2017. Assim, considerando os termos do art. 313, §4o, do CPC, faço os autos conclusos. Na sequência, assim decidiu o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em 1/6/2020: Diga o embargante, em 5 dias, o efeito em que recebido o recurso por ele indicado, sendo o caso, juntando documentos. Justifique, no mais, prejuízo na prorrogação do processo. Após, intimem-se as partes a manifestarem-se quanto á suspensão pleiteada pelo embargante, justificada em aviamento de recurso, no prazo de 5 dias. Em seguida, ao i. Ministério Público. Após manifestação das partes e do Ministério Público, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em decisão de 1/9/2020, indeferiu “o pedido dos embargantes para dar continuidade à suspensão do presente feito”. Entretanto, deferiu “o pedido do administrador judicial da massa falida para que seja oficiado o TRF da 1a Região para anotação da preferência legal prevista no art. 79 da Lei 11.101/2005 no Processo n. 2009.38.09.003377-0, porque impeditivo de conclusão dos atos de realização do ativo referente ao processo de falência 0011283-14.1997.8.07.0015 em trâmite neste Juízo Falimentar”. Nivaldo Elias Murad e Maria José Vidal Braga Murad interpuseram agravo de instrumento (autos n. 0743287-05.2020.8.07.0000), mas desistiram do recurso, consoante decisão homologatória proferida pela eminente Desa. Maria Ivatônia (ID 74558308, p. 2 – autos n. 0005738-64.2014.8.07.0015). Findo o iter processual, sobreveio a sentença de improcedência proferida nos embargos de terceiros, em 25/11/2020, destacando-se o seguinte excerto: Como é sabido, o recurso de apelação não é dotado de efeito suspensivo ex lege e não há notícia nestes autos de que o referido efeito tenha lhe sido atribuído. Portanto, o fundamento dos embargantes à manutenção do cancelamento do leilão do apartamento discriminado na peça vestibular nos autos de processo de no 0011283-14.1997.8.07.0015, de falência de Magasa Construtora e Incorporadora S.A., que foi decretada em 19/08/1997, em trâmite perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, não mais subsiste, pois, à míngua de efeito suspensivo concedido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região no recurso de apelação interposto, vale a negativa da usucapião e não mais se justifica a suspensão do processo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial destes embargos de terceiro que NIVALDO ELIAS MURAD e MARIA JOSÉ VIDAL BRAGA MURAD opuseram à MAGASA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A. (Massa Falida). Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O recurso de apelação interposto por Nivaldo Elias Murad e Maria José Vidal Braga Murad foi desprovido, conforme Acórdão n. 1353669, assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL DE MINAS GERAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO SUSPENSO POR MAIS DE SEIS ANOS. SUSPENSÃO NÃO OBRIGATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. "A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes STJ" (Acórdão 1280027, 07179761220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Hipótese em que o processo permaneceu suspenso por mais de seis anos, sobrestadas, desde aquela época, as medidas executivas referentes ao imóvel em litígio. A excessiva espera de seis anos (fator temporal) pela resolução definitiva da controvérsia na ação de usucapião, por si só, revela a necessidade do prosseguimento dos embargos de terceiro (art. 313, inciso V, alínea "a" e §§ 4o e 5o, CPC), permitindo-se, em consequência, a finalização da realização do ativo da massa falida, não sendo razoável a manutenção da suspensão por mais tempo. Não bastasse, a sentença pela qual julgado improcedente o pedido deduzido pelos embargantes-apelantes na ação de usucapião, mesmo desafiada por recurso com efeito suspensivo, enfraquece a tese de propriedade do imóvel defendida pelos embargantes-apelantes, não justificando postergar desfecho à presente contenda. 3. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1353669, 00057386420148070015, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração também foram desprovidos, nos termos do Acórdão n. 1375325 (ID 114480585 – autos n. 0005738-64.2014.8.07.0015). Nivaldo Elias Murad e Maria José Vidal Braga Murad, na sequência, interpuseram Recurso Especial (ID 114480697 – autos n. 0005738-64.2014.8.07.0015). Porém, foi inadmitido, nos termos da decisão ao ID 114480709, de 3/12/2021, do Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, à época, Des. Romeu Gonzaga Neiva. Ao ID 114480713 (autos n. n. 0005738-64.2014.8.07.0015), está a certidão de trânsito em julgado da decisão de mérito proferida nos embargos de terceiros. Diante de tal quadro, evidencia-se que a pretensão de suspensão de atos constritivos em relação ao imóvel situado na Rua Dona Cota no 160, Ed. Ile de France, Apto. 101, Vila Pinto, Varginha/MG, até o julgamento definitivo da ação de usucapião n. 2009.38.09.003377-0 (autos digitalizados n. 0005738-64.2014.8.07.0015), no âmbito do TRF da 1a Região, já foi apreciada pelo TJDFT, com decisão de mérito transitada em julgada. Logo, incabível a impetração do mandado de segurança para esse intento, sob pena de violação ao art. 502 do CPC. De igual modo, não se mostra admissível o mandado de segurança sob o argumento de que o imóvel “se encontra ocupado por terceiro que não integra a lide e, por isso, sem observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e acesso aos meios a ela pertinentes e observância do devido processo legal” e que seria necessária ação própria para a imissão na posse do arrematante. Isso porque existe previsão expressa, no art. 674 do CPC, de “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Pertinente, pois, o comentário do processualista Daniel Amorim[1] quanto ao aludido dispositivo: Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha a posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição (...) Ainda que os impetrantes, nos embargos de terceiro n. 0005738-64.2014.8.07.0015 (antes, em meio físico, autos n. 2014.01.1.022959-2), não tenham esgotado toda a matéria defensiva, não há motivo hábil para a impetração de mandado de segurança, porque o writ não pode ser utilizado como complemento de ação de conhecimento, tampouco como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Na espécie, não se vislumbra minimamente a ocorrência de algum desses requisitos a amparar o processamento do writ. A ordem de constrição foi regularmente determinada nos autos n. 0011283-14.1997.8.07.0015 (ação de falência de Magasa Construtora e Incorporadora S.A.), em trâmite no Juízo da Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, da qual os impetrantes tinham pleno conhecimento, inclusive com pretérita oposição de embargos de terceiro. Comungando dessa acepção, destacam-se os claros arestos da 2a Câmara Cível: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. I - O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. II - De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a inicial, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1260242, 07101047720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 e no art. 87, IX, do RIJTDFT. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 7a ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 1.182. Brasília, 18 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora